Tribunal: CARF
Processo: 10711.001855/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.001855/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.380 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/01/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR INOBSERVÂNCIA DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
MULTA
REGULAMENTAR.
RESPONSABILIDADE.
PREJUÍZO
ARRECADATÓRIO OU FISCALIZATÓRIO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se incólume a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antônio de Souza Côrrea, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.001855/2010-75
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.380 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.001855/2010-75

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem descrever os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
(SC) (fls. 63/67):
Trata-se da exigência da multa capitulada no artigo [107], inciso IV, alínea “c”,
[Decreto-lei no 37/1966] 1, que penaliza o embaraço à ação fiscal, no valor de R$
5.000,00 e da multa capitulada na alínea “e”, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n°
37/66, por descumprimento da obrigação acessória de prestar as informações de
embarque no sistema Siscomex no prazo estabelecido na IN SRF n.o 28/94 no valor de
R$ 5.000,00, totalizando R$10.000,00;
Relata a Fiscalização que a interessada não apresentou resposta no prazo estipulado de
quinze dias à intimação n° 38/2009, na qual foi efetuada exigência da inclusão dos
dados referentes ao embarque das mercadorias exportadas pela DDE n° 2081502448/7.
De acordo com o AR (aviso de recebimento) constante do Processo no
10711.005549/2009-74, a data de recebimento foi em 07/10/2009 e a resposta foi
apresentada em 27/10/2009, portando fora do prazo de vencimento da intimação que
venceu em 23/10/2009. Cabe portanto a aplicação da multa prevista no art. 107, IV, c
,do Decreto-Lei n°37/1966 , com nova redação dada pelo art. 77, da Lei 10.833 de
29/12/2003.
A Fiscalização ainda relata que a impugnante deixou de registrar no sistema Siscomex
os dados pertinentes ao embarque da mercadoria exportada através da Declaração de
Exportação (DDE) n° 2081502448/7. O exportador "LILÁS INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA" protocolizou o processo no
10711.005549/2009-74 para solicitar a averbação do referido despacho em razão da não
informação dos "dados do embarque" pela empresa objeto do presente Auto de Infração
e apresentou cópia do BL AWSL043448, onde consta a data do embarque em
27/12/2008. Assim, fica o transportador sujeito ao recolhimento da multa prevista no
art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto n° 37/66, com redação dada pelo art.77 , da
Lei n° 10.833/03.
Cientificada da autuação, a autuada apresentou a impugnação de fls. 20 a 24, alegando
que:
- se viu impossibilitada de protocolizar sua resposta dentro do prazo legal porque a
responsável pelo processo no 10711.005549/2009-74, quando da data de entrega da
resposta da intimação, se encontrava de férias. Desta forma, no momento da entrega, a
resposta não foi recepcionada por outro funcionário da Receita Federal sendo, conforme
informações, necessário o aguardo da responsável para efetivação da entrega.
- não pode ser penalizada pelo descumprimento da obrigação acessória em tela, vez que
não houve qualquer prejuízo arrecadatório ou fiscalizatório de tributos ao Fisco,
conforme exige o art. 113, § 2° do CTN.
Requer seja cancelado o auto de infração.

1 No relatório da decisão de piso consta um pequeno erro formal na indicação do enquadramento legal da multa por
embaraço. Foi indicado o art. 77 da Lei no 10.833/2002, quando na verdade tal penalidade encontra-se prevista no
art. 107, inciso IV, alínea ‘c’ do Decreto-lei no 37/1966. A provável razão para o equívoco é que o art. 77 da Lei no
10.833/2002 deu nova redação ao art. 107, inciso IV, alínea ‘c’ do Decreto-lei no 37/1966. No voto da decisão
consta, no entanto, a indicação correta do enquadramento legal, de modo que não se observa nenhum prejuízo
advindo desse erro. Inclusive a impugnação foi julgada procedente em relação a esta penalidade.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.380 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.001855/2010-75

Ao decidir sobre a impugnação (acórdão no 07-42.984), a 1a Turma da
DRJ/FNS, por maioria de votos, considerou-a procedente EM PARTE, mantendo o crédito
tributário referente à multa capitulada na alínea “e”, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n°
37/66, no valor de R$ 5.000,00, e exonerando o crédito tributário atinente à multa prevista no art.
107, inciso IV, alínea “c”, da Lei no 10.833/2002, também no valor de R$5.000,00.
Da leitura do voto do acórdão recorrido, extrai-se que a ilustre relatora decidiu
pela exoneração da multa por embaraço à fiscalização por entender que não ficou demonstrado
na autuação a ocorrência de efetivo óbice à ação fiscal e que a mera ausência de resposta à
intimação não constitui, por si só, embaraço. Quanto à multa por prestar informação fora do
prazo estabelecido em norma da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a relatora destacou que
o tipo penal em questão não exige um resultado para que a infração ocorra, nesse sentido, o
descumprimento do prazo per si já seria o suficiente para subsunção à norma.
Posto isso, a autuada agora apresenta Recurso Voluntário (fls. 76/85), calcando-se
em dois pontos principais: a) a ocorrência de denúncia espontânea, visto que forneceu as
informações antes de qualquer medida fiscalizatório; b) a falta de elemento essencial à validade
de exigência fiscal, qual seja, a ocorrência de prejuízo à arrecadação.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões de
recurso na sequência e sob os títulos dados pela Recorrente.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.380 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.001855/2010-75

3. Do mérito
3.1. Da denúncia espontânea aduaneira
O primeiro ponto trazido pela recorrente em sua peça recursal é a alegação de que,
no caso concreto, estaria caracterizada a denúncia espontânea. Com o fito de respaldar esse
argumento, a Recorrente destaca que com o advento da Medida Provisória no 497, de 2010, que
foi convertida na Lei no 12.350/2010, o § 2o do art.102 do Decreto-Lei n° 37/66 foi alterado, de
modo que a denúncia espontânea, que tinha aplicação até então restrita à penalidades de natureza
tributária, passou a abarcar penalidades de qualquer natureza (à exceção do perdimento).
Ademais, a Recorrente assevera que os bloqueios realizados automaticamente
pelo sistema, após a expiração do prazo estabelecido para prestação das informações, não podem
ser caracterizados como ato de fiscalização para fins da quebra da espontaneidade, sendo
necessária uma ação da fiscalização para tanto. Nesse diapasão, destaca que as informações
foram prestadas antes da lavratura do auto de infração.
Por fim, a Recorrente cita uma séria de decisões proferidas no âmbito
administrativo que corroborariam seu argumento.
Em que pese o bem construído argumento da Recorrente, entendo que, a julgar
pelas peculiaridades da infração em análise, ele não mereça ser acolhido. Explico:
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa, antes
que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão da
responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a informação e o prazo para
prestá-la. Logo, não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é
necessário que sua prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.380 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.001855/2010-75

No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
No mais, os precedentes administrativos citados pela Recorrente em sua peça
recursal, embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter vinculante por
força de Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos e não vinculam
as decisões das turmas deste Conselho.
Tanto é assim que é possível encontrar até mesmo na Câmara Superior de
Recursos Fiscais posicionamento pela inaplicabilidade da denúncia espontânea nos casos
envolvendo penalidade pelo descumprimento de prazos. A título de exemplo, cito:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/10/2005 a 15/10/2005
[...]
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretariada Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art.40 da Lei no12.350/2010.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte.
(Acórdão 9303-003.788, de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/04/2010
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.380 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.001855/2010-75

MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DA
CARGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de embarque
de mercadoria exportada, não é passível de denúncia espontânea porque o fato
infringente consiste na própria denúncia da infração. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
(Acórdão 9303-003.556 , de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)
Acerca das decisões mencionadas na peça recursal, merece destaque também o
fato de que todas elas foram proferidas, conforme informações do próprio Recurso, entre os anos
de 2012 e 2015, portanto, antes da aprovação da súmula CARF no 126, que ocorreu em
03/09/2018. Logo, eventual entendimento quanto à incidência da denúncia espontânea para
afastar as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela RFB trazido nestas decisões encontra-se, atualmente, em
desacordo com o entendimento consolidado neste Conselho.
A propósito, referida súmula é de observância obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), além que, em
razão do estabelecido na Portaria ME no 129 de 01/04/2019, tem efeito vinculante para toda a
Administração Tributária Federal.
Logo, voto por negar provimento neste particular.

3.2. Das obrigações acessórias – falta de elemento essencial
Como segundo e último argumento, a Recorrente lança a tese de que a autuação
carece de elemento essencial de validade. Segundo ela, “falta o elemento essencial da finalidade
de estar ‘no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos’, conforme se verifica no § 2o,
do art. 113, do CTN”. E conclui: “não se justifica qualquer aplicação da penalidade [...], vez que
esta não causou qualquer prejuízo arrecadatório ou fiscalizatório de tributos ao Fisco” (fls. 84).
Não obstante o respeitável entendimento trazido pela Recorrente, insta salientar
que a ocorrência da infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966
e a imputação da penalidade por ele cominada dependem apenas da subsunção do fato à norma.
Assim, quando o transportador deixa de informar os dados de embarque de mercadorias
destinadas à exportação no prazo estabelecido na Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril
de 1994, já está caracterizada a infração. Dito de outra forma, a norma não exige nenhum
resultado naturalístico para a ocorrência da infração.
De acordo com § 2o do art. 94 do Decreto-lei no 37/1966, salvo disposição
expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Na medida em que a norma
que estabelece a infração de que trata esses autos não faz nenhuma ressalva nesse sentido, é de se
concluir que a demonstração de prejuízo arrecadação ou fiscalização não é requisito
indispensável para a configuração da responsabilidade por seu cometimento.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.380 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.001855/2010-75

Ademais, a previsão contida no art. 113, § 2o, do CTN não é uma determinação
para que as multas por descumprimento de obrigações instrumentais só possam ser aplicadas
caso haja demonstração de prejuízo. O interesse da arrecadação ou da fiscalização mencionado
na parte fiscal do referido parágrafo serve para justificar a criação da obrigação acessória e não a
aplicação da penalidade no caso de seu descumprimento. As informações acerca dos dados de
embarque, por exemplo, são do interesse da fiscalização e por isso a existência da obrigação de
prestá-las no prazo.
Nesse sentido, reputo ser bastante acertada a conclusão do egrégio colegiado a
quo em relação este ponto: “o tipo legal não trata de efeitos no descumprimento do prazo de
prestar informações, mas do descumprimento do prazo per si. Uma vez descumprido o prazo,
está tipificada a infração” (fls. 66).
Logo, voto por negar provimento neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-
se incólume a decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 139
DF CARF MF
Original